Tribunal: TJDFT
Processo: 0052277-30.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO. ANTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não se vislumbra interesse processual e recursal em relação à pretensão de reunião de execuções fiscais, uma vez que já proferida sentenças nas ventiladas demandas.
2. Diante de anterior julgamento de agravo de instrumento em que se extinguiu o processo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade com amparo em imunidade tributária, impõe-se tornar nulo e sem efeito posterior prolação de sentença pelo Juízo de origem visando nova extinção da execução fiscal, ante a preclusão pro judicato (art. 505 do CPC) e o nítido error in procedendo.
3. Recurso parcialmente conhecido. Acolhida preliminar de nulidade suscitada de ofício.